Tribunal: STJ
Processo: 1046838-35.2020.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2488227 - SP(2023/0347240-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FAZENDA
ROSEIRA
DELTA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS CPE S.A
OUTRO NOME
: FAZENDA
ROSEIRA
DELTA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS CPE S.A.
ADVOGADOS
: TATHIANA PRADA AMARAL DUARTE - SP221785
THEODORO CHIAPPETTA FOCACCIA SAIBRO - SP433288
AGRAVADO
: CRISTIANO ALBERT DAMASIO
AGRAVADO
: VIVIANE APARECIDA GUILHERME DAMASIO
ADVOGADO
: WELLINGTON BENATTI DE JESUS MARTINS - SP307001
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO OUTORGANDO PODERES AO SUBSCRITOR DO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA N. 115/STJ.
1. Na instância extraordinária, é inexistente recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos (
.
Súmula n. 115/STJ)
2. Tendo sido oportunizada à parte a juntada da procuração, nos termos dos arts. 76 e
932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e não tendo sido cumprida a
exigência no prazo determinado, inviável o provimento do recurso.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1d8d5815-b35a-43a1-84f2-3a61d2dd0eac

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2488227 - SP(2023/0347240-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FAZENDA
ROSEIRA
DELTA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS CPE S.A
OUTRO NOME
: FAZENDA
ROSEIRA
DELTA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS CPE S.A.
ADVOGADOS
: TATHIANA PRADA AMARAL DUARTE - SP221785
THEODORO CHIAPPETTA FOCACCIA SAIBRO - SP433288
AGRAVADO
: CRISTIANO ALBERT DAMASIO
AGRAVADO
: VIVIANE APARECIDA GUILHERME DAMASIO
ADVOGADO
: WELLINGTON BENATTI DE JESUS MARTINS - SP307001
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO OUTORGANDO PODERES AO SUBSCRITOR DO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA N. 115/STJ.
1. Na instância extraordinária, é inexistente recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos (
.
Súmula n. 115/STJ)
2. Tendo sido oportunizada à parte a juntada da procuração, nos termos dos arts. 76 e
932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e não tendo sido cumprida a
exigência no prazo determinado, inviável o provimento do recurso.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FAZENDA ROSEIRA DELTA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CPE S.A contra decisão singular da lavra da
Ministra Presidente do STJ que não conheceu do recurso com base na incidência da
dada a ausência de procuração
cadeia completa de
Súmula 115/STJ,
e/ou
substabelecimentos do subscritor do recurso especial, Dr. Theodoro Chiappetta
Focaccia Saibro.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega afronta aos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade, vedação à decisão surpresa e primazia
da resolução do mérito.
Sustenta que o
VI, do CPC autorizaria a dilação sem necessidade
art. 139,
de justa causa e que o prazo de 5 dias seria exíguo.
Aduz dificuldades internas da pessoa jurídica para obtenção das assinaturas
dos sócios administradores, por exigir movimentação de “diversos departamentos”.
Relata a ocorrência de inversão do ônus da prova sem contraditório.
Documento eletrônico VDA55761770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:31
Código de Controle do Documento: 33e3657f-406b-4250-b18b-ac7b22186898

Na sua impugnação ao agravo interno, CRISTIANO ALBERT DAMÁSIO e
VIVIANE APARECIDA GUILHERME DAMÁSIO alegam que houve intimação para
regularização da representação, que o pedido de prorrogação não apresentou justa
causa e que a procuração juntada data de
e foi assinada em
6/12/2023
23/1/2024,
posterior às interposições de
e
incidindo a
27/2/2023
29/5/2023,
Súmula 115/STJ.
Requerem a aplicação da multa do
§ 4o, do CPC e condenação por litigância
art. 1.021,
de má-fé (fls. 544-571).
É o relatório.

VOTO
As razões do agravo interno não comportam acolhimento.
Na hipótese, a decisão agravada (fls. 524 - 525, e-STJ) destacou que o
recurso foi interposto por subscritor sem procuração nos autos, conforme se depreende
do trecho abaixo reproduzido:

Mediante análise do recurso de FAZENDA ROSEIRA DELTA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CPE S.A, a parte recorrente não procedeu
à juntada da procuração
cadeia completa de substabelecimento conferindo
e/ou
poderes ao subscritor do agravo e do recurso especial, Dr. Theodoro Chiappetta
Focaccia Saibro.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação processual
do recurso. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício,
limitou-se apenas a requerer "prazo complementar para cumprimento da juntada
da respectiva procuração, pelo interregno de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VI, do Código de Processo Civil" (fl. 515), sem contudo, apresentar justa
art. 139,
causa para a sua prorrogação.
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado, incidindo, na
espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ.
Quanto ao tema, urge salientar que não é possível a regularização da
representação processual após o prazo oportunizado para fazê-lo.
Nesse contexto, não tendo sido regularizada a representação no prazo
assinalado, incide, na hipótese, o óbice da
segundo a qual: "Na
Súmula 115/STJ,
instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos
autos".
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. CADEIA
DE
SUBSTABELECIMENTO
INCOMPLETA.
INTIMAÇÃO.
FALTA
DE
REGULARIZAÇÃO. SÚMULA No 115/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no qual o
advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento nos autos (
.
Súmula no 115/STJ)
Documento eletrônico VDA55761770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:31
Código de Controle do Documento: 33e3657f-406b-4250-b18b-ac7b22186898

2. No caso, aplica-se o teor do
§ 2o, I, do CPC, o qual determina que o
art. 76,
descumprimento pela parte recorrente da intimação para sanar vício na
representação processual acarretará o não conhecimento do recurso.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.864.101/MT,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
22/9/2025,
26/9/2025.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 76, § 2o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO. VÍCIO NÃO
SUPRIDO APÓS A INTIMAÇÃO. PROCURAÇÃO JUNTADA EM NOME DE
PESSOA JURÍDICA. INEXISTENTE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DO
PODER DE OUTORGA.
NÃO PROVIDO.
SÚMULA 115/STJ.
1. A regularidade processual da pessoa jurídica pode ser comprovada por meio
diverso da juntada do contrato social ou estatuto, desde que exista nos autos
documento comprobatório do poder outorgado a quem subscreveu a procuração
em nome do ente.
2. Deixando a parte transcorrer o prazo sem que a representação processual seja
regularizada, inviável o conhecimento do recurso (Súmula 115 do STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp n. 2.131.081/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/5/2025,
23/5/2025.

Por fim, inviável a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
pois a mera interposição de recurso legalmente previsto não caracteriza,
CPC/2015,
por si só, intuito manifestamente protelatório.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:31
Código de Controle do Documento: 33e3657f-406b-4250-b18b-ac7b22186898

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.488.227 / SP
Número Registro: 2023/0347240-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10468383520208260114 1046838352020826011450000 20220000922550 20230000063535
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAZENDA ROSEIRA DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
CPE S.A
OUTRO
NOME
: FAZENDA ROSEIRA DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
CPE S.A.
ADVOGADOS : TATHIANA PRADA AMARAL DUARTE - SP221785
THEODORO CHIAPPETTA FOCACCIA SAIBRO - SP433288
AGRAVADO
: CRISTIANO ALBERT DAMASIO
AGRAVADO
: VIVIANE APARECIDA GUILHERME DAMASIO
ADVOGADO
: WELLINGTON BENATTI DE JESUS MARTINS - SP307001
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA ROSEIRA DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
CPE S.A
OUTRO
NOME
: FAZENDA ROSEIRA DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
CPE S.A.
Documento eletrônico VDA56086829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:44:24
Código de Controle do Documento: 0b98deb4-4fa6-4020-9723-33009f62c875

ADVOGADOS : TATHIANA PRADA AMARAL DUARTE - SP221785
THEODORO CHIAPPETTA FOCACCIA SAIBRO - SP433288
AGRAVADO
: CRISTIANO ALBERT DAMASIO
AGRAVADO
: VIVIANE APARECIDA GUILHERME DAMASIO
ADVOGADO
: WELLINGTON BENATTI DE JESUS MARTINS - SP307001
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:44:24
Código de Controle do Documento: 0b98deb4-4fa6-4020-9723-33009f62c875